Tribunal: TJBA
Processo: 8002283-07.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002283-07.2017.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

APELADO: ADENILDE GABRIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
ADENILDE GABRIEL DA SILVA

ACORDÃO

Ementa. Direito
processual c
ivil. Recurso de
agravo interno em
apelação
.
Execução de título
extrajudicial.
Contrato de câmbio –
exportação. Garantia por nota promissória
.
Prescrição trienal. Inteligência dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.
Inércia do exequente. Ausência de morosidade inerente ao mecanismo da justiça.

Inaplicabilidade da súmula 106 do
STF
.
Prescrição configurada.
Apelo não provido.
Decisão mantida.
A
gravo
interno

não
provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e manteve a sentença que declarou a prescrição intercorrente.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolher o recurso de agravo interno, dando integral provimento ao recurso de apelação.

III – Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é clara ao dispor que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme enunciado da Súmula 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação".

4. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável aos títulos de crédito, fixa prazo prescricional de três anos, conforme art. 70 da LUG e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Precedentes.

5. O processo ficou paralisado por mais de três anos, sem qualquer movimentação efetiva por parte do exequente, configurando a inércia necessária para a declaração de prescrição intercorrente, inexistindo demonstração de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Precedentes.

6. O caso em análise não evidencia a falta de impulso oficial, elidindo a incidência da Súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação n°
8002283-07.2017.8.05.0014
, em que é agravante
BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL
e agravada
ADENILDE GABRIEL DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.